Tribunal: TJES
Processo: 5004269-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004269-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

AGRAVADO: MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SDC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida. A embargante sustenta que a decisão embargada não analisou adequadamente a aplicação da Taxa Selic na atualização do débito e que os valores depositados judicialmente deveriam excluir a incidência de juros e correção monetária. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, especialmente diante da ausência de indicação expressa de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A embargante não indica expressamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não servem para reexame da matéria ou para obter efeitos infringentes.

6. A existência de divergência no julgamento do agravo de instrumento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo insuficiente para justificar a interposição dos embargos.

7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia.

8. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que os embargos de declaração não podem ser utilizados para forçar o prequestionamento de matérias quando a decisão já contém fundamentação satisfatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão da matéria.

2. A ausência de indicação expressa de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração.

3. A divergência de entendimento no julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o cabimento dos embargos.

4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SDC SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME
contra o acórdão de ID 8613541, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto,
mantendo incólume a decisão guerreada
.

Em suas razões recursais de ID 8693003, alega a embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada não teria analisado adequadamente a aplicação da Taxa Selic na atualização do débito e que os valores depositados judicialmente deveriam excluir a incidência de juros e correção monetária. Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no ID 11201476, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois não aponta omissão, contradição ou obscuridade, servindo apenas como meio para rediscutir a matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SDC SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME
contra o acórdão de ID 8613541, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto,
mantendo incólume a decisão guerreada
.

Em suas razões recursais de ID 8693003, alega a embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada não teria analisado adequadamente a aplicação da Taxa Selic na atualização do débito e que os valores depositados judicialmente deveriam excluir a incidência de juros e correção monetária. Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no ID 11201476, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois não aponta omissão, contradição ou obscuridade, servindo apenas como meio para rediscutir a matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

No caso dos autos, a embargante
não aponta expressamente nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios
, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

É incontroverso que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da causa. Contudo, o que se observa na presente hipótese é a tentativa de reabrir o debate sobre
matérias já apreciadas e decididas
, o que não se coaduna com a finalidade do recurso manejado.

Ademais, ainda que tenha havido divergência no julgamento do agravo de instrumento, tal fato não permite a oposição de embargos de declaração sem que se indique expressamente um dos vícios que autorizam o seu cabimento. A existência de voto divergente em um julgamento colegiado não configura, por si só, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo insuficiente para justificar a interposição do presente recurso.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente rediscutir a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Ademais,
os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, bem como diante da
ausência de indicação de qualquer vício
e da
tentativa de rediscussão da matéria
, impõe-se o
não conhecimento dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO os embargos de declaração
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, por manifesta ausência de indicação de vício apto a justificar seu manejo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar